Tribunal: TJSP
Processo: 2215778-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2215778-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em
que são agravantes JÚLIA CARDOSO SOARES CAMARGO (INVENTARIANTE),
LUCILENA CARDOSO SOARES ANTUNES (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e
RICARDO DA SILVA CAMARGO (ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2215778-31.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 2/3
VOTO No 10228
No Processo - Classe:
2215778-31.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São José dos Campos
Juiz(a) de 1o Grau:
Alessandra Barrea Laranjeiras
Partes:
Agravantes: Júlia Cardoso Soares Camargo, Lucilena Cardoso
Soares Antunes e Ricardo da Silva Camargo
Agravado: O Juízo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Despacho
indeferiu o pedido de realização de audiência com o
objetivo de comprovar a venda de três veículos
anteriormente ao falecimento do de cujus. Irresignação das
demandantes. Audiência que teria o intuito de comprovar a
venda dos veículos, o que não seria cabível na ação de
inventário. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls. 98 a qual, nos
autos de inventário, indeferiu a pretensão de realização de audiência para comprovar a
venda de três veículos anteriormente ao falecimento do de cujus.
As agravantes defenderam a necessidade de designação de audiência
especial para a expedição de alvará de transferência dos veículos.
Narraram que anteriormente ao falecimento, o de cujus vendeu três
veículos, cujas transferências não foram regularizadas junto ao órgão competente.
Aliás, a audiência seria necessária em virtude da manifestação do
Ministério Público entendendo que as transações deveriam ser comprovadas, o que
poderia ser efetuado na aludida audiência, confirmando a venda dos automóveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2215778-31.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 3/3
Em consequência, postularam a reforma da decisão agravada para a
realização de audiência ou, alternativamente, o acolhimento das declarações juntadas
aos autos para o deferimento da expedição de alvará autorizando a transferência da
titularidade dos bens móveis.
O despacho de fls. 109/110 negou o efeito suspensivo ao recurso.
O D. Representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 114/116).
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser conhecido, mas não provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a discussão dos autos
restringiu-se ao indeferimento de realização de audiência para comprovação da venda de
automóveis.
De fato, em que pese a irresignação dos agravantes, a ação de
inventário não comporta a realização de ampla produção de provas a fim de comprovar
a venda de bens, sobretudo por se tratar de questão complexa, uma vez que as
declarações dos compradores juntadas no processo não possuíam nem ao menos firma
reconhecida (fls. 53 e 81).
Sendo assim, a decisão que indeferiu a designação de audiência deverá
ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora